Tribunal: TJBA
Processo: 8064671-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064671-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO ANDRE DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES PRATICADOS SEM CIÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR OMISSÃO NO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade da intimação relativa a decisão proferida no processo principal, mas deixou de estender tal nulidade aos atos processuais subsequentes, igualmente praticados sem a devida intimação da parte Executada. O Embargante requereu o reconhecimento dessa omissão e a consequente declaração de nulidade dos referidos atos, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado ao não declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão já anulada, os quais também foram realizados sem a prévia intimação da parte Executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de Embargos de Declaração visa suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, podendo excepcionalmente ter efeitos modificativos quando tal vício for identificado.

4.O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a decisão de ID 44588414, ainda que igualmente afetados pela ausência de intimação da parte Executada.

5.A nulidade reconhecida na decisão primária projeta-se logicamente sobre os atos subsequentes também contaminados pela mesma falha, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6.Ainda que a questão não tivesse sido expressamente suscitada pela parte, a nulidade por violação a garantias fundamentais pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.

7.A decisão ora proferida não suspende a execução nem interfere na apreciação dos Embargos à Execução, que permanece sob análise do juízo de origem, cabendo a este examinar eventual pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.A omissão no acórdão que reconhece nulidade de intimação impõe o reconhecimento da nulidade também dos atos processuais subsequentes praticados sem a devida ciência da parte prejudicada.

2.A ausência de intimação da parte Executada em atos constritivos posteriores à decisão já anulada configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade dos referidos atos.

3.O vício de ausência de intimação, por envolver matéria de ordem pública, pode ser reconhecido de ofício, independentemente de provocação expressa da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Nº 8064671-41.2024.8.05.0000
que tem como embargante
EDUARDO ANDRE DA SILVA SANTANA
e, como embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA